Tribunal: TJPA
Processo: 0821328-49.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5829 - Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821328-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CLADIONOR ROCHA DE SOUZA

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCUMÃ

AGRAVADO: LEIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREMATURO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por preclusão consumativa, ao fundamento de que já havia sido interposto anteriormente recurso idêntico contra a mesma decisão que aplicou multa por ausência injustificada em audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a interposição prematura de recurso antes da publicação da decisão recorrida, nos termos do art. 218, §4º, do CPC, configura exercício válido do direito de recorrer, apto a atrair a preclusão consumativa e impedir a apresentação de novo recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 218, §4º, do CPC, considera tempestivo o ato processual praticado antes do termo inicial do prazo, desde que não haja prejuízo à parte adversa, o que se aplica ao recurso interposto antes da publicação da decisão recorrida.

4.

A interposição de recurso prematuro, desde que válido e eficaz, configura exercício do direito de recorrer e atrai a preclusão consumativa, vedando a apresentação de novo recurso contra a mesma decisão.

5.

A ausência de preparo no primeiro recurso constitui vício formal que impede seu conhecimento, mas não descaracteriza a prática válida do ato recursal, o que mantém hígida a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso interposto antes da publicação da decisão recorrida é considerado tempestivo, nos termos do art. 218, §4º, do CPC.

2.

A interposição válida de recurso, ainda que prematura, atrai a preclusão consumativa e impede a apresentação de novo recurso contra a mesma decisão.

3.

A ausência de preparo no recurso inicial não afasta a preclusão consumativa.

____

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, §5º; 218, §4º; 932, III.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno interposto por
CLADIONOR ROCHA DE SOUZA,
contra decisão monocrática de ID 24432936, que
não conheceu do agravo de instrumento com fundamento na preclusão consumativa, por entender que o agravante já havia interposto anteriormente recurso idêntico contra a mesma decisão judicial que aplicou multa por ausência injustificada em audiência
.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“(...)Em razão disso, o recurso não deve ser conhecido ante a sua inadmissibilidade. Está precluso o direito do agravante, réu na origem, de objurgar a referida decisão.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, ante a sua inadmissibilidade, em razão da preclusão do direito da agravante de atacar a decisão.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, ao contrário do afirmado na decisão agravada, o prazo para interposição do agravo de instrumento não havia se iniciado quando do protocolo do primeiro recurso, distribuído em 17/09/2024, pois a publicação da decisão originária somente teria ocorrido em 10/12/2024. Defende, assim, que o agravo de instrumento protocolado em 17/12/2024 respeitou o prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, não havendo que se falar em preclusão.

Requer, portanto, a reforma da decisão monocrática para que seja conhecido o agravo de instrumento e possibilitado o seu regular processamento.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

É o suficiente relatório.

Belém/PA,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

2 – Razões Recursais:

A parte agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em erro, pois o primeiro recurso foi interposto antes mesmo de inaugurado o prazo recursal, não tendo se iniciado a contagem legal com a devida publicação da decisão. Assim, defende que o segundo recurso, protocolado em 17/12/2024, seria tempestivo e deveria ser conhecido.

Todavia, o §4º do art. 218 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que:

“Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.”

Essa norma foi introduzida pelo legislador com o objetivo de evitar o excesso de formalismo processual, reconhecendo como válidos e eficazes os atos processuais praticados antes do início do prazo, desde que não causem prejuízo à parte adversa.

No caso concreto, o agravante interpôs o primeiro agravo de instrumento em 17/09/2024, ou seja, antes da publicação da decisão que aplicou a multa, ocorrida somente em 10/12/2024. Ainda assim, nos termos do dispositivo legal mencionado, o recurso prematuro deve ser considerado tempestivo.

Sendo assim, o ato de recorrer já foi validamente praticado pelo agravante dentro dos parâmetros legais, o que atrai a incidência da preclusão consumativa. Não se pode admitir que a parte interponha sucessivos recursos contra a mesma decisão, ainda que com base em correções formais ou tempestividade, sob pena de afronta ao princípio da unirrecorribilidade.

A ausência de preparo no primeiro recurso, por sua vez, constitui vício formal que impede o seu conhecimento, mas não descaracteriza a interposição do recurso como exercício válido do direito de recorrer, razão pela qual se opera a preclusão quanto à possibilidade de nova interposição.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3 – Dispositivo:

Isto posto
, CONHEÇO do Agravo interno e, no seu mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/07/2025